Tribunal: STJ
Processo: 1005542-46.2023.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130496 - SP (2024/0090926-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AILTON BARCELOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
CAMILA AGOSTINI DA COSTA GUIMARAES - SP423798
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento,
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b5e229c-4821-49b8-8d29-ad9898929792

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2130496 - SP (2024/0090926-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AILTON BARCELOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
CAMILA AGOSTINI DA COSTA GUIMARAES - SP423798
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento,
II. Razões de decidir
2. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do
dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões
do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 238-242) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu em parte do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento (fls.
232-234).
Em suas razões, a parte agravante impugna a aplicação da Súmula n. 284
do STF, sob o argumento de que "o Recurso Especial interposto apresenta
fundamentação clara, específica e suficiente, identificando os dispositivos violados
(artigo 927 do CPC), bem como indicou de forma precisa os pontos de dissídio
jurisprudencial e violação à legislação federal" (fl. 239).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 247-255).
Documento eletrônico VDA48666489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:58
Código de Controle do Documento: b928081f-e6f8-4c37-a423-4868486d0bea

É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 232-234):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 165):
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - Ação ajuizada
após o decurso de 19 (dezenove) anos da incidência do reajuste -
Prescrição decenal, prevista na regra geral do artigo 205 do Código
Civil, para a revisão da cláusula contratual- Aplicabilidade do Tema
610, do STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.
Em suas razões (fls. 171-191), a parte recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos arts. 927 do CPC/2015 e 6o, III, do CDC.
Insurge-se contra a conclusão da Corte local de que, "ainda que reconhecida
eventual natureza declaratória da ação, inafastável a prescrição da
pretensão de cunho condenatório" (fl. 166).
A parte afirma que:
(i) "[...] fundou o pedido de revisão/declaração de nulidade de cláusula
contratual, no Tema 610 do STJ, que considerou ser imprescritível, enquanto
vigente o contrato. E, ainda, limitou o pedido de condenação ao reembolso
das importâncias indevidamente pagas ao plano de saúde, pelos últimos três
anos" (fls. 178-179); e
(ii) "não há expressa previsão contratual dos índices de reajuste que seriam
adotados por mudança de faixa etária, apenas as idades passíveis de
reajustes, em total afronta ao dever de informação ao consumidor" (fl. 182).
Contrarrazões apresentadas às fls. 210-221.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia diz respeito à validade de uma cláusula de reajuste por faixa
etária aplicado ao plano de saúde do autor, especificamente quando ele
completou 56 anos de idade, em 2003.
A sentença declarou prescritas as pretensões, porque a ação foi ajuizada
após mais de dez anos da data do reajuste.
Confira-se (fl. 127):
É o caso de acolhimento da alegação de prescrição da pretensão
autoral.
Como se verifica da inicial, impugna o autor unicamente o reajuste
etário aplicado quando completou 56 anos de idade, em novembro
/2003, aduzindo que o patamar adotado é abusivo.
Documento eletrônico VDA48666489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:58
Código de Controle do Documento: b928081f-e6f8-4c37-a423-4868486d0bea

E pretendendo o requerente questionar reajuste etário aplicado ao seu
plano, incide no caso em análise o prazo decenal disposto no art. 205
do CC. Desse modo, inviável a apreciação da pretensão autoral, visto
que prescrita desde novembro/2013 – sendo que a ação apenas foi
ajuizada em abril/2023.
O Tribunal
manteve a sentença, sob o seguinte fundamento (fl. 166):
a quo
É certo que pretensão de natureza meramente declaratória não se
sujeita a prazo prescricional, porquanto visa apenas sanar incerteza a
respeito de determinada relação jurídica.
Nada obstante, a demanda em apreço objetiva a revisão do reajuste
em virtude da mudança de faixa etária, com a consequente adequação
do valor da mensalidade. Deste modo, ainda que reconhecida eventual
natureza declaratória da ação, inafastável a prescrição da pretensão
de cunho condenatório.
No presente recurso, a parte afirma que é "imprescritível o pedido de revisão
/declaração de nulidade de cláusula contratual" (fl. 178).
O entendimento do Tribunal de origem não pode ser desconstituído
(I)
apenas com base no art. 927, III, do CPC/2015 – que versa sobre os
recursos repetitivos –, porque a norma em referência nada dispõe sobre a
questão federal da prescrição da pretensão de se declarar a abusividade dos
reajustes por faixa etária, que é o mérito da controvérsia, valendo lembrar
que teses de repetitivo não se equiparam à lei federal.
Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Esclareça-se que o conhecimento do recurso especial, fundamentado na
alínea "a" ou na alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação
pertinente dos dispositivos legais supostamente violados ou que foram
objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n.
284/STF (cf. AgRg nos ER Esp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte
Especial, DJe ).
Em virtude da manutenção do acórdão quanto à prescrição
(II)
decenal, ficam prejudicadas as demais questões.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, nessa parte, NEGO-
LHE PROVIMENTO.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A agravante impugna a aplicação da Súmula n. 284 do STF, sob o
argumento de que há pertinência temática entre o artigo indicado como violado — art.
927, III, do CPC/2015 — e a controvérsia dos autos, sustentando que “o Recurso
Especial interposto apresenta fundamentação clara, específica e suficiente” (fl. 239).
Todavia, o referido dispositivo legal disciplina apenas os efeitos vinculantes
dos acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência, de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos,
Documento eletrônico VDA48666489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:58
Código de Controle do Documento: b928081f-e6f8-4c37-a423-4868486d0bea

sem relação direta alguma com o mérito recursal, que diz respeito à “prescrição para
revisão de cláusula inserta em contrato vigente” (fl. 239).
Diante disso, mantém-se a aplicação da Súmula n. 284 do STF ao caso.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48666489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:43:58
Código de Controle do Documento: b928081f-e6f8-4c37-a423-4868486d0bea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.130.496 / SP
Número Registro: 2024/0090926-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055424620238260011
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AILTON BARCELOS FERNANDES
ADVOGADOS
: MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
CAMILA AGOSTINI DA COSTA GUIMARAES - SP423798
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AILTON BARCELOS FERNANDES
ADVOGADOS : MARCIO DA CUNHA LEOCÁDIO - SP270892
CAMILA AGOSTINI DA COSTA GUIMARAES - SP423798
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
TERMO
Documento eletrônico VDA50099563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: 73496a2c-219c-4ea9-a616-e93825dbccf4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: 73496a2c-219c-4ea9-a616-e93825dbccf4